Tribunal: TJDFT
Processo: 0704036-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INSUBSISTENCIA. DEMORA NA CITAÇÃO NÃO IMPUTAVEL AO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Prescrição intercorrente é a que se consuma no curso de um processo, sobretudo de execução. OS doutrinadores Pablo Stolze Gagliano e Salomão Viana explicam: “Nesse ponto, é importante perceber o seguinte: se há um processo em curso é porque o credor já exercitou a pretensão quanto à prestação a que o devedor se obrigou. Daí se depreende que a prescrição intercorrente atinge outra pretensão, não a pretensão original, uma vez que a pretensão original, que nasceu com o inadimplemento da obrigação, foi exercitada mediante a propositura da demanda. Essa outra pretensão – a que é objeto da prescrição intercorrente – somente pode ter nascido, por óbvio, depois que a pretensão original foi exercitada. Como veremos mais adiante, a prescrição intercorrente atinge sempre a pretensão executiva e nem sempre está vinculada a um quadro de inércia do credor.” [STOLZE, Pablo, VIANA, Salomão. A prescrição intercorrente e a nova MP no 1.040/21 (Medida Provisória de ‘Ambiente de Negócios’. Disponível em: . Acesso em: 13/10/2021.]
2. Na hipótese, a pretensão do apelado de receber valores devidos pelo apelante foi instrumentalizada por meio da presente ação de cobrança, processo de conhecimento, no qual há cognição exauriente, plena. E a pretensão do apelado nasceu com o inadimplemento da obrigação. Se não tivesse sido exercida essa pretensão em cinco anos, em se tratando de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular (artigo 206, §5o, I, CC), consumada estaria a prescrição (art.189, CC)
3. “5. A citação válida é causa interruptiva da prescrição, mesmo que o processo seja extinto sem resolução do mérito, excetuadas as hipóteses de inércia do demandante (art. 485, II e III, do CPC/2015). Precedentes. 6. Recurso especial não provido” (REsp 1679199/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019). Ressalte-se, ainda, que “4. Conjugando-se o artigo 202, inciso I, do Código Civil, com o artigo 240, § 2o do Código de Processo Civil, deve-se entender que emerge como marco interruptivo da prescrição o despacho do juiz determinando a citação, desde que esta se realize dentro do prazo assinado pelo parágrafo 2o do artigo 240 do Código de Processo Civil, hipótese em que a interrupção retroagirá à data da propositura da ação. 5.Todavia, ainda que não observado o referido prazo, a interrupção ocorrerá no momento da efetiva citação, sendo que subsistirá a retroação dos efeitos à data da propositura da ação, quando demonstrado, inequivocamente, que a demora na efetivação da citação não decorreu de desídia do autor.” ( ) (Acórdão 1333798, 07030652120188070014, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 29/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. No caso em comento, não há falar em desídia do autor-apelado quanto à citação do réu-apelante. Citação editalícia deferida em 15/12/2020, em 18/3/2021, certidão referente ao decurso do prazo assinalado no edital de citação sem manifestação do réu-apelado, os autos foram remetidos à Curadoria de Ausentes.
5. Recurso de apelação conhecido e, no mérito, não provido.